Tribunal: CARF
Processo: 12268.000262/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000262/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.600 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSPIOTTO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2006
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. O momento para
produção de provas documentais é juntamente com a impugnação, inexistindo
fase instrutória especifica, precluindo-se o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000262/2009-69
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000262/2009-69

Ausente o conselheiro João Maurício Vital.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, lavrado pela fiscalização
contra TRANSPIOTTO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, no montante de R$ 28.583,99,
consolidado em 16/07/2009.
O presente auto de infração teve como finalidade apurar e constituir as
contribuições sociais descontadas dos segurados empregados, oriundas do confronto entre as
bases de cálculo consideradas pela empresa, que não incluíram determinadas rubricas, e aquelas
consideradas pela auditoria, e que, por conseguinte, não foram declaradas em GFIP, no período
de 01/2004 a 05/2006.
O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no Relatório
Fiscal e nos demais anexos. .
Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
=> embora a fiscalização tenha concedido alguns dias a mais do prazo
peremptório para apresentação de documentos, alguns ficaram sem a devida apresentação, em
razão do prazo exíguo e da ausência do contador Aniceto Jacinto Costa durante o ano de 2008 e
início de 2009, restando dificultada a defesa da empresa. Destarte, mais prazo deve ser dado,
possibilitando a conclusão da fiscalização, haja vista resguardo da ampla defesa e do
contraditório.
=> devem ser afastados “os critérios utilizados na fiscalização no item 5.3, que diz
respeito ao pagamento de cesta básica, auxílio alimentação, vale refeição, vale transporte e PLR,
afirmando que não foi considerado na base de cálculo das contribuições sociais, haja vista que
não prova o Sr. Fiscal a origem de seu entendimento apontando a irregularidade”. Pelas mesmas
razões, restam impugnados os itens 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 do Relatório Fiscal. Ao “conceder os
benefícios sociais aos seus funcionários acima enumerados, considerou tudo devido como base
de cálculo das contribuições sociais.
Já com relação a rubrica PLR e comissões de funcionários aos quais o Sr. Fiscal
entendeu que não foram lançados em folha e na GFIP, foi simplesmente erro material,
necessitando assim serem refeitos a fim de se apurar o devido. Da mesma forma a negociação
realizada entre os funcionários e diretoria sobre a concessão da participação de lucros, já que o
documento existe só que não foi concedido prazo para a sua juntada, o que desde já se requer
seja deferido”.
Sobre a lista de pagamentos a diversas pessoas, constante do item 5.12, faz-se
necessária a concessão de novo prazo para a juntada das respectivas notas, pois as mesmas
estavam fora do alcance da empresa e o contador ausente justificadamente, tendo a fiscalizada
localizado apenas algumas delas.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000262/2009-69

=> deve ser afastada a tabela de cálculos realizados por não estarem discriminados
os critérios e nem os índices de correção utilizados, requerendo a discriminação sob pena de
nulidade. Por fim, a defesa requer a concessão dos prazos requeridos para apresentação de
documentos.
Conforme ressaltado no despacho de fls. 479 da Delegacia da Receita Federal em
Curitiba, não houve constituição de valores a título de contribuições sociais destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho; havendo,
entretanto, cálculo de valores referentes às contribuições dos segurados empregados no
levantamento PVT – Pagamento de Vale Transporte.
A DRJ Curitiba, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> mesmo reconhecendo que a fiscalização admitiu a apresentação de
documentos fora dos prazos assinados, a defesa sustenta ofensa à ampla defesa e ao contraditório
em razão da exiguidade do prazo somada à ausência justificada do contador, afastado
“praticamente todo o período do ano de 2008 e início de 2009” em razão de internação
decorrente de acidente grave ao sair da empresa.
Durante o procedimento fiscal, não há processo, logo não há ampla defesa ou
contraditório. Há um mero procedimento oficioso e inquisitivo de coleta de documentos e de
esclarecimentos. Surgindo o litígio apenas quando do lançamento impugnado (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 14). Se o auto de infração não padece de qualquer obscuridade, contradição
ou omissão que inviabilize a defesa, não há que se cogitar em cerceamento.
Os prazos fixados para a apresentação dos documentos e esclarecimentos
solicitados nos termos dos arts. 32, III, e 33, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.212, de 1991, foram
razoáveis e proporcionais, tendo a fiscalização admitido a apresentação fora do prazo fixado,
conforme reconhece a própria defesa.
A responsabilidade pela apresentação de documentos e esclarecimentos é da
empresa autuada (pessoa jurídica) e não do contador acidentado (pessoa física), além disso um
acidente ocorrido em 09/09/2007 não é justificativa para a não apresentação de documentos e
esclarecimentos em Auditoria-Fiscal que se iniciou em meados de 2008, uma vez que a empresa
teve tempo suficiente para providenciar a substituição do contador.
Mesmo na data de protocolo da defesa, em 27/08/2009, a autuada não apresentou
os documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização, postulando, na impugnação, o
fornecimento de mais prazo para a apresentação de documentos. Esse pedido deve ser indeferido,
em face da preclusão probatória (Decreto n° 70.235/72, art. 16, § 4°) e do caráter meramente
protelatório.
Portanto, a defesa não demonstrou qualquer omissão ou obscuridade capaz de
impossibilitar, no todo ou em parte, o contraditório e a ampla defesa (Constituição, art. 5° LV).
Pelo contrário, a impugnante exerceu em plenitude seu direito de defesa, contestando de uma
forma abrangente e extensa tanto os aspectos formais quanto materiais do lançamento.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000262/2009-69

=> a impugnante afirma que a fiscalização não apontou a origem das
irregularidades envolvendo os pagamentos efetuados a título de cesta básica, auxílio-
alimentação, vale-refeição, vale-transporte e PLR. Equivoca-se, pois a fiscalização explicitou de
forma clara e precisa os motivos que justificaram seu entendimento.
A fiscalização sustenta que a análise das folhas de pagamento, fornecidas no
formato MANAD, revela a não integração na base de cálculo das contribuições sociais dos
pagamentos a título de cesta básica, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e PLR.
Sem apresentar qualquer prova, a defesa afirma que os benefícios sociais foram
considerados como base de cálculo das contribuições sociais.
A mera afirmação não se sustenta. Ao verificar o arquivo digital verifica-se que a
empresa não considerou tais rubricas como sendo integrantes da base de cálculo.
Em relação à rubrica PLR e pagamentos de comissões a empregados, a
impugnante reconhece a existência de erro material na elaboração da folha de pagamento e das
GFIPs e afirma que deveriam ser refeitos, mas não esclarece como.
No que toca à concessão de participação nos lucros, a defesa alega também que
houve negociação entre os funcionários e a diretoria, mas que não houve concessão de prazo
para a apresentação de documento nesse sentido. Requer prazo para a apresentação de tais
documentos.
Repita-se que a documentação foi solicitada no Termo de Intimação n° 5, fls. 335.
Além disso, o pedido de fixação de prazo para apresentação de tais documentos configura-se
nitidamente protelatório, devendo a prova documental ser produzida com a impugnação, salvo
hipóteses restritas não configuradas no presente processo. Logo, por tais motivos indefere-se o
pedido para a produção da prova em tela.
Sustentando que as notas fiscais referidas no item 5.12 do Relatório Fiscal
encontravam-se fora do alcance da empresa e em razão da ausência justificada do contador, a
impugnante postula a fixação de prazo para carrear aos autos tais documentos. Conforme supra
asseverado, a doença da pessoa física do contador não é justificativa para a não apresentação de
documentos seja durante o procedimentos fiscal ou seja quando da impugnação. Além disso, a
empresa não apresentou qualquer prova da alegação de que os documentos em questão não
estariam em seu poder.
Portanto, todos os requerimentos para apresentação de documentos caracterizam-
se como meramente protelatórios, além de afrontarem o disposto no § 4° do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, devendo ser indeferidos.
=> com relação aos cálculos realizados contesta a impugnante por não estarem
discriminados os critérios e nem os índices de correção utilizados. Não foram discriminados
critérios ou índices de correção pelo fato de não ter se adotado qualquer índice de correção
monetária. Esse fato aflora com nitidez cristalina no DSD, onde se verifica que o valor originário
e o valor atualizado são sempre idênticos. Em relação ao cálculo da multa de mora e dos juros de
mora, houve a devida demonstração, por competência, no DSD e, ao explicitar a legislação
aplicável, o FLD explica detalhadamente o cálculo efetuado.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000262/2009-69

=> no que toca à multa aplicada, devemos ressaltar que, quando do pagamento ou
parcelamento, deverá ser observada a legislação mais benéfica, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de 2009.
Por fim, devemos ponderar que, embora o Relatório Fiscal não verse sobre
contribuições devidas por segurados empregados, nos anexos do auto de infração, efetuou-se,
mediante aferição indireta, ou seja com a adoção de uma única alíquota de 8% sobre o salário-
de-contribuição apurado, o cálculo de valores devidos a título de contribuições de segurados
empregados para o levantamento PVT – PAGAMENTO VALE TRANSPORTE. Tais valores
integraram o montante total lançado.
Além de não estar amparado pelo Relatório Fiscal, o cálculo das contribuições dos
segurados empregados , na presente autuação, destoa do disposto no caput do art. 9° do Decreto
n° 70.235, de 1792. Acrescente-se, ainda, que as contribuições dos segurados empregados
referentes ao lançamento PVT – PAGAMENTO VALE TRANSPORTE foram efetivadas no
auto de infração em apenso n° 12268.000262/2009-69 (DEBCAD n° 37.218.294-1), mediante
aferição direta da base de cálculo.
Portanto, o presente lançamento deve ser retificado de ofício, para se excluir a
apuração de contribuições de segurados empregados no levantamento PVT – PAGAMENTO
VALE TRANSPORTE.
Assim sendo, vota a DRJ pela improcedência da impugnação e pela retificação de
ofício o lançamento, mantendo-se o crédito tributário de R$ 310.772,84, conforme DADR –
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO .
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000262/2009-69

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000262/2009-69

ÔNUS PROVA
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que consubstancie que de fato poder-se-ia considerar que
incluiu na base de cálculo as verbas levantadas pela fiscalização.
Ou seja, como dito na decisão a quo, sem apresentar qualquer prova, a defesa
afirma que os benefícios sociais foram considerados como base de cálculo das contribuições
sociais.
A mera afirmação não se sustenta. Ao verificar o arquivo digital verifica-se que a
empresa não considerou tais rubricas como sendo integrantes da base de cálculo.
Em relação à rubrica PLR e pagamentos de comissões a empregados, a
impugnante reconhece a existência de erro material na elaboração da folha de pagamento e das
GFIPs e afirma que deveriam ser refeitos, mas não esclarece como.
No que toca à concessão de participação nos lucros, a defesa alega também que
houve negociação entre os funcionários e a diretoria, mas que não houve concessão de prazo
para a apresentação de documento nesse sentido. Requer prazo para a apresentação de tais
documentos.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000262/2009-69

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.600 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000262/2009-69

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital